Tribunal: STJ
Processo: 1500152-78.2024.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208495 - SP(2025/0133946-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANGELO NOVAIS DA SILVA
AGRAVADO
: GLEYDSON FERNANDES BOMFIM
AGRAVADO
: JULIANO SOLLUZ DE MALTA XAVIER PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO
COMO
ATENUANTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E
DA
ISONOMIA
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça, de
interpretação da legislação federal, de modo a dar
uniformidade à aplicação das leis em todo o território
nacional, está prevista na Constituição Federal, não
havendo falar em afronta aos princípios da separação
dos poderes, da legalidade e da isonomia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou
entendimento de que a confissão espontânea, ainda
que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como
atenuante, independentemente de sua influência no
convencimento do julgador, desde que não tenha
havido retratação, salvo se esta tiver servido à
apuração dos fatos.
3. A interpretação restritiva que exclui a confissão
qualificada do alcance do
III,
, do Código
art. 65,
d
Penal não se coaduna com a finalidade da norma, que
visa reconhecer a voluntariedade do acusado em
admitir sua participação nos fatos como postura de
colaboração com a justiça.
4. A decisão do Tribunal de origem, ao afastar a
incidência da atenuante da confissão espontânea,
diverge da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, especialmente do Tema repetitivo
n. 1.194.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55182392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 383d970c-315c-429a-ad22-b5a6645e051b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 383d970c-315c-429a-ad22-b5a6645e051b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208495 - SP(2025/0133946-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANGELO NOVAIS DA SILVA
AGRAVADO
: GLEYDSON FERNANDES BOMFIM
AGRAVADO
: JULIANO SOLLUZ DE MALTA XAVIER PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO
COMO
ATENUANTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E
DA
ISONOMIA
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça, de
interpretação da legislação federal, de modo a dar
uniformidade à aplicação das leis em todo o território
nacional, está prevista na Constituição Federal, não
havendo falar em afronta aos princípios da separação
dos poderes, da legalidade e da isonomia.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou
entendimento de que a confissão espontânea, ainda
que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como
atenuante, independentemente de sua influência no
convencimento do julgador, desde que não tenha
havido retratação, salvo se esta tiver servido à
apuração dos fatos.
3. A interpretação restritiva que exclui a confissão
qualificada do alcance do
III,
, do Código
art. 65,
d
Penal não se coaduna com a finalidade da norma, que
visa reconhecer a voluntariedade do acusado em
admitir sua participação nos fatos como postura de
colaboração com a justiça.
4. A decisão do Tribunal de origem, ao afastar a
incidência da atenuante da confissão espontânea,
diverge da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, especialmente do Tema repetitivo
n. 1.194.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão que deu provimento ao recurso
especial.
Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão
agravada, ao reformar o acórdão local, violou os arts. 2o, 5o,
, 22, I, e 97 da
caput
Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 10, por, em síntese,
afastar a disciplina legal do
III,
, do Código Penal e substituir a hipótese
art. 65,
d
normativa por construção jurisprudencial não prevista pelo legislador.
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça teria criado um "novo
instituto" da confissão
com hipóteses e consequências
parcial/qualificada,
próprias, incluindo a redução da pena em patamar como
o que implicaria
1/12,
invasão da competência legislativa da União, afronta aos princípios da
separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, além de desuniformizar o
sistema por contrariar entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
Alega, ainda, ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5o,
XLVI, da CF), ao argumento de que a minoração na segunda fase, sem base
legal e em cenário de confissão de fato diverso, prisão em flagrante e
reincidência específica, desconsidera a proporcionalidade e a censurabilidade
da conduta.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, para afastar
a atenuante do
III,
, do Código Penal; caso não acolhida, o
art. 65,
d
conhecimento e provimento do agravo regimental, a fim de cassar a decisão
agravada e restabelecer, na íntegra, o acórdão do Tribunal de origem (fls. 469-
470).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não há falar em afronta aos princípios da separação dos
Poderes, da legalidade e da isonomia, tendo em vista a competência do
Superior Tribunal de Justiça, prevista na Constituição Federal, de interpretação
da legislação federal, de modo a dar uniformidade à aplicação das leis em todo
o território nacional.
No mais, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os
argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 439-443):
O Tribunal de origem afastou a incidência da atenuante da
confissão espontânea nos seguintes termos (fls. 378-383, grifei):
Na segunda fase, embora tenha o MM. Juiz de Direito
reconhecido a atenuante da confissão, assiste razão o
recurso ministerial para afastar a referida atenuante, já
que esta foi, em verdade, parcial e qualificada,
havendo clara tentativa dos réus de se isentarem do
.
crime mais grave
[...]
Em seus respectivos interrogatórios judiciais, conquanto
tenham os acusados admitido a prática da infração,
ofertaram declarações que se limitaram a intencionar o
dolo na subtração do celular da vítima, negando a
grave ameaça exercida contra o ofendido para se
. Nesse ínterim, chegaram
apoderarem de seu automóvel
os sentenciados a aduzir que se apropriaram do veículo
apenas porque a vítima repentinamente correu, e quando
estavam “apavorados”, notaram, acidentalmente, que a
chave estava na ignição do carro: “perguntaram do celular,
ele disse que caiu no chão. A vítima correu e o réu e os
comparsas apavorados, viram a chave no contato e
viraram duas ou três quadras e estacionaram o carro” (fls.
254 e mídia de fls. 226); “abordaram para pegar o telefone,
mas ele desceu do carro e saiu correndo. Não mandaram
a vítima descer do carro. Montaram no carro para achar o
telefone e abandonar o carro, mas nessa hora a polícia
chegou” (fls. 254 e mídia de fls. 226); “viram o rapaz
deitado no carro, perguntaram do telefone ele disse que
estava no carro, ele saiu correndo. Entraram no carro para
procurar o telefone e viram a chave no contato.” (fls. 255 e
mídia de fls. 226)
A vítima, contudo, salientou terem os increpados
ordenado, em tom ameaçador, que descesse do veículo e
corresse para longe do local. E, no mesmo sentido, foi o
seu relato indiciário (“ANGELO NOVAIS DA SILVA,
EMPUNHAVA O QUE PARECIA SER UMA PISTOLA
SEMIAUTOMÁTICA PRETA, APONTANDO- A CONTRA
MINHA CABEÇA. FUI OBRIGADO A SAIR DO VEÍCULO
E, SOB CONSTANTES AMEAÇAS, RECEBI ORDEM
PARA QUE DEIXASSE O LOCAL RAPIDAMENTE,
CORRENDO, O QUE FIZ.” - fls. 25), confirmado pelos
depoimentos
judiciais
das
testemunhas
policiais
GUILHERME CAZARI e WESLEY DE MORAES (“informou
que três indivíduos armados, um deles com cabelo com
luzes e camiseta listrada, apontou a arma para cabeça
dela e pediu que ela saísse do veículo. E que ele seguisse
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

rumo ignorado sem olhar para trás.” - fls. 252 e mídia de
fls. 226; “fizeram contato com a vítima que informou as
características, um deles de camiseta listrada, cabelo
amarelo que apontou a arma na sua cabeça e mandou
descer do carro e corresse para longe.” - fls. 253 e mídia
de fls. 226).
Logo, assiste razão o
ao ponderar em seu apelo
parquet
recursal que “Considerando que eles foram presos no
interior do veículo subtraído da vítima, trouxeram a versão
fantasiosa de que apenas tinham intenção de se apoderar
do celular da vítima. Aduziram que ingressaram no veículo
visando apenas pegar o aparelho, mas como viram a
chave no contato seguiram dirigindo. Negaram o emprego
de grave ameaça e que ordenaram a vítima que
desembarcasse
do
veículo.
Com
efeito,
Ínclitos
Julgadores, não se pode conceber que suas versões
pretendendo condenação por mero crime de furto seja
compensada com a agravante da reincidência. Desse
modo, não cabe aplicar a compensação entre as
agravantes e atenuantes no presente feito. Repisa-se que
os apelados não tinham mesmo como negar a autoria, pois
surpreendidos logo após o roubo ainda na posse da res
furtiva e mesmo assim negaram o roubo, admitindo tão
somente a pretensão de subtrair o celular, deixando,
assim, de colaborar com a justiça.” (fls.
)
285/286
Além disso, a prisão em situação flagrancial é refratária à
atenuante da confissão, porquanto reservada a situações
de legítima espontaneidade e colaboração com a busca da
verdade real, o que evidentemente não ocorre quando os
indivíduos são detidos em flagrante e apenas confirmam
os fatos já descortinados pela diligente atuação estatal
através do poder de polícia que lhe é inerente, e este foi o
caso telado. É dizer: os elementos de convicção já traziam
a necessária segurança para a condenação e, portanto, a
confissão ofertada era despicienda para a busca da
verdade real.
Dessa forma, as penas intermediárias devem ser
exasperadas. Em relação ao réu JULIANO SOLLUZ DE
MALTA XAVIER PINHEIRO e ANGELO NOVAIS DA
SILVA, a agravante da reincidência (autos 1500255-
27.2020.8.26.0536
-
fls.
48;
autos
0022686-
79.2011.8.26.0590 - fls.
) eleva as penas em
57/59
1/6,
resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão, além de
11 dias-multa, no piso, para cada; e em relação ao réu
GLEYDSON FERNANDES BOMFIM, a dupla reincidência
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

(autos n. 0001286-98.2017.8.26.0266 e n. 1501376-
90.2020.8.26.0536 - fls.
) eleva as penas em
51/54
1/4,
resultando em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, no piso.
Não obstante a conclusão da Corte de origem, o
III,
, do
art. 65,
d
Código Penal dispõe que a pena será atenuada quando o
agente
"tiver
confessado
espontaneamente,
perante
a
autoridade, a autoria do crime".
Trata-se de causa obrigatória de redução da pena, cuja
aplicação não se condiciona à forma pela qual influenciou o
convencimento do julgador, nem à circunstância de ser parcial,
qualificada ou extrajudicial.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do Recurso Especial n.
(Tema
2.001.973/RS
repetitivo n. 1.194), revisou as Súmulas n. 545 e 630, fixando as
seguintes teses:
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista
no
III,
, do Código Penal, é apta a abrandar a
art. 65,
d
pena independentemente de ter sido utilizada na formação
do convencimento do julgador e mesmo que existam
outros elementos suficientes de prova, desde que não
tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a
confissão tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e
não poderá ser considerada preponderante no concurso
com agravantes quando o fato confessado for tipificado
com menor pena ou caracterizar circunstância excludente
da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
Dessa forma, a decisão do Tribunal de origem, ao afastar a
incidência da atenuante prevista no
III,
, do Código
art. 65,
d
Penal
(confissão
espontânea),
diverge
da
orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO
NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO
III,
ART. 65,
,
DO
CÓDIGO
PENAL.
APLICABILIDADE
D
INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO
CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER

JURISPRUDÊNCIA
PARCIAL/QUALIFICADA.
CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Piauí que manteve a condenação do
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

recorrente por furto qualificado, reduzindo a pena a 3 anos,
2 meses e 3 dias de reclusão, e 22 dias-multa. O
recorrente pleiteia o redimensionamento da pena,
mediante a reanálise da negativação da culpabilidade e o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade
dos fundamentos utilizados para a negativação da
culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (ii)
analisar se a confissão parcial, não utilizada para o
convencimento do julgador, pode ser reconhecida como
circunstância atenuante nos termos do
III,
, do
art. 65,
d
Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado
entendimento no sentido de que a causa de aumento
prevista no § 1° do
do Código Penal (prática do
art. 155
crime de furto no período noturno) não incide no crime de
furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao
Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do
caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base
em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso
noturno.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no
é no sentido de que, feita a
REsp n. 1.972.098/SC,
confissão,
o
réu
terá
direito
à
atenuante
correspondente, independentemente de sua influência
no convencimento do julgador e de ser parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve
ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou
qualificada, e independentemente de sua influência no
2. É cabível a exasperação
convencimento do julgador.
da pena-base em razão de o furto ter sido cometido
durante o repouso noturno".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
III,
.
art. 65,
d
Jurisprudência
relevante
citada:
AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.139.120/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
22/10/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
956.057/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.092.193/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

(
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.183.558/PI,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
grifei.)
26/6/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. PRESENÇA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NA
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AFASTAMENTO
POR
SER
QUALIFICADA E NÃO TER SIDO UTILIZADA COMO
FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITO À
APLICAÇÃO
DA
ATENUANTE.
CONCESSÃO
DE
DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA.
HABEAS CORPUS
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a
incidência do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182
art. 1.021,
desta Corte.
2. Constatada a presença de ilegalidade flagrante a
justificar a concessão de
de ofício, diante
habeas corpus
do afastamento da atenuante da confissão espontânea por
ser qualificada e por não ter sido utilizada como
fundamento da condenação.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o réu
fará jus à atenuante do
III,
, do CP quando
art. 65,
d
houver admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão ser
utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
(AgRg no
qualificada, extrajudicial ou retratada"
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 1.907.143/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas
de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP,
corpus
art. 654,
para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea,
reduzir as penas a 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-
multa, mantida, no mais, a condenação.
(AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.869.358/SC,
Cini Marchionatti – Desembargador convocado TJRS –,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
11/4/2025,
grifei.)
Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, a fim de
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.
Ante o exposto,
ao recurso especial para
dou provimento
determinar que o Tribunal de origem individualize novamente as
penas aplicadas aos recorrentes, observando os termos desta
decisão.
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

Sobre a confissão espontânea, cumpre destacar que a jurisprudência
desta Corte Superior consolidou entendimento de que a confissão do acusado,
ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante. A ratio
da norma reside na voluntariedade do acusado em admitir sua participação nos
fatos, o que revela postura de colaboração com a justiça, circunstância que
justifica tratamento penal mais benéfico.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a
confissão, mesmo que acompanhada de justificativas ou excludentes, deve ser
considerada para redução da pena, pois traduz ato de reconhecimento da
própria conduta delituosa, sem que se exija submissão absoluta à narrativa
acusatória.
A interpretação restritiva, que exclui a confissão qualificada do alcance
do
III,
, do Código Penal, não se coaduna com a finalidade da norma e
art. 65,
d
esvazia o sentido de colaboração que ela encerra.
Ademais, a aplicação da atenuante não implica acolhimento das
alegações e justificativas do acusado, mas apenas a admissão de que houve o
espontâneo reconhecimento da autoria delitiva, apto a produzir reflexos na
dosimetria da pena.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
afastou o reconhecimento da confissão, sob o argumento de que as declarações
ocorreram apenas em contexto de mitigação de responsabilidade, concluindo
que a condenação foi lastreada, sobretudo, na prisão em flagrante dos réus, na
posse da
, além dos depoimentos das testemunhas.
res furtiva
De outro lado, extrai-se da sentença que o Juízo de primeiro grau
pontuou que "as confissões dos réus estão em plena consonância com a prova
oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima e as testemunhas policiais
narraram os fatos de forma clara e coerente, confirmando que os acusados,
reconhecidos na fase policial, foram presos em flagrante, logo depois de
cometer o delito" (fl. 255).
Desse modo, a conclusão adotada pela Corte local destoa da recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se firmou no sentido de
que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à
confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o
reconhecimento da atenuante prevista no
III,
, do Código Penal.
art. 65,
d
Segundo o Tema repetitivo n. 1.194 do STJ:
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III,
, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
art. 65,
d
independentemente de ter sido utilizada na formação do
convencimento do julgador e mesmo que existam outros
elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido
retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha
servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não
poderá ser considerada preponderante no concurso com
agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor
pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da
ilicitude ou da culpabilidade.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:32
Código de Controle do Documento: aa1d08c1-b2e2-4a64-9004-0da7c161d8a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0133946-0
REsp 2.208.495 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040219320248260158 00040227820248260158 00040236320248260158
15001527820248260536 40219320248260158
4021932024826015800040227820248260158
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANGELO NOVAIS DA SILVA
RECORRENTE
: GLEYDSON FERNANDES BOMFIM
RECORRENTE
: JULIANO SOLLUZ DE MALTA XAVIER PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANGELO NOVAIS DA SILVA
AGRAVADO
: GLEYDSON FERNANDES BOMFIM
AGRAVADO
: JULIANO SOLLUZ DE MALTA XAVIER PINHEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605515089803230494@
2025/0133946-0 - REsp 2208495 Petição : 2025/0115396-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:30
Código de Controle do Documento: 88B6D394-AC4D-4452-B181-DE05FD7B1782